Tribunal: TJDFT
Processo: 0706276-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706276-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL BENTO GOIS IMPETRANTE: FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada FERNANDA VIEIRA MATOS GARCES em favor de GABRIEL BENTO GOIS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do crime de lesão corporal, previsto no art.129, § 13, e do crime de ameaça, previsto no artigo 147, §1°, ambos do Código Penal, supostamente perpetrados contra sua companheira Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, apresentando argumentos genéricos e contrariando a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória do paciente. Salienta, ainda, que além da decretação da prisão preventiva do paciente, foram impostas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, o que entende ser inadequado, uma vez que a segregação cautelar só pode ser decretada em caso de descumprimento das medidas protetivas de que tratam o art. 22 da Lei Maria da Penha, não sendo aceitável essa simultaneidade, conforme julgados que colaciona. Sustenta que há constrangimento ilegal, sobretudo porque três dias após os fatos a vítima requereu a revogação das medidas protetivas de urgência, implorando que seu companheiro saísse da prisão, a evidenciar que ela não corre risco algum. Alega, ademais, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para que seja revogada de imediato a prisão preventiva do paciente, expedindo alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro coação ilegal a ser sanada liminarmente. Infere-se dos autos de origem (Processo n. 0701332-58.2025.8.07.0019) que o ato está devidamente motivado e apresenta fundamentação idônea, indicando os elementos que apontam a presença dos requisitos do art. 312 do CPP (ID 226150806), em especial, o histórico de violência doméstica na relação do paciente com a vítima, informado no Formulário de Risco, bem como a existência de inquérito em andamento com relação a fatos ocorridos em 2023 com outra companheira (FAP ID 226125485), a indicar reiteração delitiva e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e à incolumidade física e psicológica de E. M. B. Nessa linha, trilha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Conforme "sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/2/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 888.972/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) De outro giro, não verifico simultaneidade de medidas restritivas ao paciente. Infere-se da decisão combatida que o juízo converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e, de forma prudente, já deixou fixadas medidas protetivas de urgência, caso ele venha a ser solto, intimando-o no mesmo ato. Cumpre salientar que o Ministério Público oficiou, primeiramente, pela decretação da prisão preventiva do paciente e, caso a magistrada entendesse pelo relaxamento da prisão, indicou a necessidade da fixação de medidas protetivas de urgência, não havendo que se falar em atuação de ofício do juízo, portanto. Nesse cenário, as condições pessoais do paciente não se mostram suficientes para, nesta fase incipiente, afastar a medida excepcional imposta. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2025 18:55:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator